Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. (PROCURAÇÃO ESPECÍFICA). MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a autora, apesar de ter sido regularmente intimada, não emendou a inicial quanto a sua representação processual, conforme determinação judicial, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de constituição e de pressupostos e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Com base no art. 139 e seguintes do CPC, cabe ao juiz utilizando-se do poder geral de cautela, determinar a qualquer das partes a emenda à inicial, mormente quanto a sua representação processual, com o fito de se evitar, dentre outros motivos, a multiplicidade de ações, a fim de conter o acesso à justiça de modo indiscriminado.
3. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.